Tribunal: STF
Processo: RHC 242487
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE INCÊNDIO. MAJORANTE DO ART. 250, § 1°, INC. II, AL. “A”, DO CP. ADEQUAÇÃO. LOCAL DESTINADO À HABITAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS: INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPROPRIEDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 850.753/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 4 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 250, § 1°, inc. II, al. “a”, do Código Penal (incêndio majorado).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa, mas, de ofício, reconheceu a atenuante da menoridade relativa, com a adequação da reprimenda para 4 anos de reclusão e 13 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. Embargos declaratórios foram rejeitados.



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ, que teve a ordem denegada. Seguiu-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina aponta ilegalidade na aplicação da majorante relativa à prática do incêndio em casa habitada. Diz que o local incendiado era um estabelecimento comercial. Assinala que os objetos encontrados não permitem concluir que se cuidava de ambiente destinado à habitação. Alude ao depoimento do proprietário do local. Argui, ainda, estarem preenchidos os requisitos necessários à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não sendo suficiente ao afastamento da benesse a valoração negativa de única circunstância judicial.



    6. Busca o afastamento da majorante versada no art. 250, § 1º, inc. II, al. “a”, do CP, e a conversão da pena privativa de liberdade em sanção restritiva de direitos.



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 102).



    É o relatório.



    Decido.



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    9. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.  



    10. No caso, o Juízo de piso, entendimento confirmado pelo Tribunal de origem, fez ver a adequação da majorante relativa ao cometimento de incêndio em local destinado à habitação. Confira-se:



    “No mesmo sentido, não merece prosperar a tese defensiva de afastamento da causa de aumento de pena, prevista no art. 250, § 1º, II, 'a' do Código Penal. 



    Isso porque, no imóvel incendiado funcionava estabelecimento comercial, que também servia de habitação para o proprietário e seus funcionários. 



    O próprio Laudo Pericial n. 9125.18.00153 (evento 20, OFIC89 - OFIC98) acima mencionado revela isso, sendo entre outros, os seguintes bens foram destruídos pelo fogo: "caixa de som, gavetas de madeira, geladeiras, balcão, micro-ondas, fogão, tecidos, pia, paredes, portas, cama, computador, cômodas, televisão e colchão", o que revelam sem dúvidas, que além de exercício da atividade comercial, no local também haviam pessoas usando o imóvel.” (e-doc. 19, p. 8; grifos acrescidos).



    11. No ato apontado como coator, a 5ª Turma do STJ ratificou esse entendimento, frisando que:



    “No tocante a majorante do art. 250, § 1º, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal, afirmou a defesa que ‘[...] o mero fato de terem sido encontrados, no interior do estabelecimento incendiado, ‘caixa de som, gavetas de madeira, geladeiras, balcão, micro-ondas, fogão, tecidos, pia, paredes, portas, cama, computador, cômodas, televisão e colchão’ não permite concluir, por si só, que a destinação do estabelecimento era também habitacional’ (fl. 9). 



    Ocorre que, consoante constou do acórdão impugnado, ‘[...] restou amplamente comprovado nos autos, e de acordo com a fundamentação utilizada pelo Magistrado a quo na Sentença, ‘no imóvel incendiado funcionava estabelecimento comercial, que também servia de habitação para o proprietário e seus funcionários’. Nessa linha, o Laudo Pericial n. 9125.18.00153 (evento 20, OFIC89 - OFIC98) demonstra que os seguintes bens foram destruídos pelo fogo: ‘caixa de som, gavetas de madeira, geladeiras, balcão, micro-ondas, fogão, tecidos, pia, paredes, portas, cama, computador, cômodas, televisão e colchão’. 



    Nessa linha, tendo a instância ordinária, soberana na análise do acervo fático-probatório dos autos, consignado que a residência servia de habitação para o proprietário e seus funcionários, não é o habeas corpus a seara adequada para infirmar tal conclusão, pela impreterível necessidade de revisitação das provas produzidas na instrução. 



    Como quer que seja, cumpre asseverar que, nos termos do aludido dispositivo legal, as penas do crime de incêndio aumentam-se de 1/3 (um terço) se o crime for cometido em casa habitada ou destinada a habitação, como ocorre na espécie.” (e-doc. 68, p. 6; grifos acrescidos).



    12. Nesse contexto, entendo não assistir razão à defesa quanto ao pleito de decote da citada majorante. Havendo as instâncias ordinárias assentado, a partir de prova produzida sob o crivo do contraditório, que o imóvel incendiado, apesar de nele funcionar estabelecimento comercial, também se destinava à habitação para o proprietário e seus funcionários, dissentir dessa conclusão demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus.



    13. Com efeito, esta Suprema Corte possui entendimento pacificado no sentido de que “a ação de o ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013).



    14. Do mesmo modo, mostra-se incabível a substituição pretendida. Os requisitos para a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos estão disciplinados no art. 44 do Código Penal:  



    “Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:



    I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;



    II – o réu não for reincidente em crime doloso;



    III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.” (grifos nossos).  



    15. No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando o que decidido pelo Tribunal de Justiça, concluiu ser incabível a benesse diante da existência de circunstância judicial desfavorável (consequências do crime, considerado o prejuízo material de R$ 45.000,00 suportado pela vítima), o que indicava não ser recomendável a medida (e-doc. 68). 



    16. Nesse contexto, não há ilegalidade a ser reparada. A substituição da pena corporal em favor do condenado não constitui direito subjetivo, mas, ao contrário, revela-se como faculdade posta à disposição do órgão julgador, no processo de individualização da pena, para chegar à reprimenda adequada, consideradas as circunstâncias do caso concreto. A orientação adotada mostra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, ilustrada nos precedentes a seguir:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não estão condicionados ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, e do art. 44, III, do mesmo diploma legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 186.463-AgR/SP, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA DA SANÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO CONDENADO – PLEITO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA AO RECORRENTE – NECESSÁRIO REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEVARAM O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A FIXAR O ‘QUANTUM’ PENAL – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – RECORRENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – CIRCUNSTÂNCIA OCORRENTE NA ESPÉCIE – SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS (CP, ART. 44) – NÃO PREENCHIMENTO, PELO RECORRENTE, DOS REQUISITOS SUBJETIVOS – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (RHC nº 144.447-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14/12/2018, p. 07/02/2019; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO PRATICADO CONTRA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, III, DO CP. ORDEM DENEGADA. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Não é viável proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois, embora preenchido o requisito objetivo previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal, as instâncias ordinárias concluíram, com observância das balizas fixadas no art. 44, III, do CP, que a substituição da pena privativa de liberdade não se revela adequada na espécie, mormente em face da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Precedentes. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 118.605/RN, Rel. Min. Teori Zavaski, Segunda Turma, j. 11/03/2014, p. 26/03/2014; grifos nossos).  



    17. Registro que dissentir do entendimento veiculado nas instâncias antecedentes, de modo a se acolher a alegação do impetrante no sentido de ser recomendável a substituição, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na reincidência da agravante, não sendo recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 205.764-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/11/2021, p. 11/11/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PECULATO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 161.788-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019; grifos nossos).



       



    18. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em  habeas corpus, com base no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator